Tribunal: TJSP
Processo: 1007298-40.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Servidor do Município de Lins. Motorista. Pedido de recebimento de verbas trabalhistas: horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade em grau máximo, descanso semanal remunerado, horas intra e interjornadas. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Autor submetido à jornada em turno de revezamento, sendo indevido o pagamento de horas extras pelo

Ementa:
Apelação. Servidor do Município de Lins. Motorista. Pedido de recebimento de verbas trabalhistas: horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade em grau máximo, descanso semanal remunerado, horas intra e interjornadas. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Autor submetido à jornada em turno de revezamento, sendo indevido o pagamento de horas extras pelo simples exercício de 12x36 horas. Realização de horas extraordinárias, além da jornada regular, não comprovada nos autos. Igualmente não verificado o alegado desvio de função, sequer contato direto com os pacientes, não se justificando o pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007298-40.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ITAMAR
FIGUEIREDO RODRIGUES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007298-40.2017.8.26.0322 -Voto no
2
Voto n.o 6508
Apelação Cível no: 1007298-40.2017.8.26.0322
Apelante: Itamar Figueiredo Rodrigues
Apelado: Prefeitura Municipal de Lins
Comarca: Lins
Apelação. Servidor do Município de Lins. Motorista. Pedido de
recebimento de verbas trabalhistas: horas extras, adicional
noturno, adicional de insalubridade em grau máximo, descanso
semanal remunerado, horas intra e interjornadas. Sentença de
improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Autor
submetido à jornada em turno de revezamento, sendo indevido o
pagamento de horas extras pelo simples exercício de 12x36 horas.
Realização de horas extraordinárias, além da jornada regular, não
comprovada nos autos. Igualmente não verificado o alegado
desvio de função, sequer contato direto com os pacientes, não se
justificando o pagamento de adicional de insalubridade no grau
máximo. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, em
ação proposta por Itamar Figueiredo Rodrigues em face da Fazenda Pública do Município
de Lins, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pleiteavam o pagamento de verbas
trabalhistas.
Em suas razões recursais, o autor afirma que faria jus à diferenças
das horas extras realizadas e não pagas, bem como daquelas resultantes da redução da hora
adicional noturna, com 40% referente ao respectivo adicional, igualmente não consideradas
pela Municipalidade ré.
Também alega que teria direito ao adicional de insalubridade em
grau máximo de 40%, haja vista o contato permanente com pacientes portadores das mais
diversas moléstias. Pleiteia, ainda, o pagamento do descanso semanal remunerado com os
respectivos reflexos, bem como das horas intra e interjornada, não pagas pelo Município de
Lins.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007298-40.2017.8.26.0322 -Voto no
3
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos do recurso, de rigor a manutenção
da sentença por seus próprios fundamentos.
Inicie-se observando que desde 20/10/2010 o apelante é servidor
público estatutário do Município de Lins, regido nos termos da Lei Municipal no 97/1992.
Ademais, como aduzido na inicial, exerce a atividade de motorista, primeiro pela jornada
de trabalho de 12x36 e, após março de 2013, em turnos de seis horas diárias.
Pois bem.
No que se refere ao pleito por horas extras supostamente
desempenhadas e não pagas, não há como prosperar a demanda.
Conforme documentos trazidos pelas partes, vê-se que todo o
excedente registrado nas folhas de frequência e pagamento trazidas foi devidamente
quitado. E em que pesem suas alegações no sentido da existência de horas extras além da
jornada normal de trabalho, não documentadas, o autor não se desincumbiu de seu ônus de
demonstrar que teriam sido efetivamente desempenhadas.
A este respeito, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo na
sentença ora recorrida, “a prova testemunhal acostada às fls. 152/153, consistente no
depoimento de Anderson Soares da Silva, é extremamente genérica e não permite aferir,
com qualquer grau de segurança, que as eventuais horas extras realizadas pelo Autor
desbordem daquelas efetivamente pagas pela Municipalidade” (fl. 185).
Ademais, não há previsão legal que justifique o pleito inicial para a
perceção de hora noturna e intervalos intra e interjornada, ao menos nos termos defendidos
pelo apelante.
Não se nega que, nos termos do art. 132, II, do Estatuto dos
Funcionários Públicos de Lins (Lei Complementar no 97/1992), e em consonância com o
art. 7o, inciso XIII, da Constituição Federal, a legislação municipal prevê o pagamento de
trabalho extraordinário a seus funcionários.
Ademais, conforme previsto nos artigos 140 e 142 do referido
Estatuto, o funcionário público convocado para trabalhar em horário diverso da jornada
prevista fará jus ao adicional por trabalho em horário extraordinário nos seguintes termos:
Art. 142 O adicional será pago em pecúnia, por hora de
trabalho prorrogado ou antecipado que exceda o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007298-40.2017.8.26.0322 -Voto no
4
normal de jornada semanal, nas seguintes condições:
I - cinquenta por cento do valor da hora normal de trabalho,
nos dias úteis; e
II - cem por cento do valor da hora normal de trabalho, nos
dias reservados ao descanso remunerado e nos feriados.
No caso vertente, contudo, tem-se o exercício de horário de
trabalho diferenciado, em turnos de revezamento de doze horas de trabalho por trinta e seis
horas de descanso, que pressupõe que essas horas, o adicional noturno e os períodos de
descanso já foram considerados para os seus vencimentos, pois são pressupostos do próprio
regime de trabalho.
Neste mesmo sentido, aliás, precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO Servidor público municipal Motorista do
Município de Lins/SP
Cobrança de verbas salariais.
Descanso Semanal Remunerado e Pagamento de intervalo
intrajornada
e
interjornada
e
adicional
noturno

Descabimento - Autor submetido à jornada em turno de
revezamento 12x36 horas Inaplicável os dispositivos dos
arts. 130 e 140, ambos da Lei Complementar Municipal no
97/92. Horas Extraordinária - Realização de trabalho
extraordinário além da jornada regular constatada -
Pagamento de sobrejornada, de acordo com as ordens de
serviço autorizadas Inexistência de diferenças salarias
apuradas. Desvio de função - Não caracterizada Auxílio
eventual que não caracteriza desvio de função, não havendo
diferenças salariais em haver, tampouco correspondente
adicional de insalubridade. Multas de trânsito - Pagamento
Responsabilidade do infrator pelo pagamento Descabida a
devolução do valor pago. Sentença mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1003475-29.2015.8.26.0322; Relator (a): Renato Delbianco;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Lins
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2017; Data de
Registro: 30/11/2017)
Também no que se refere pedido de percebimento do adicional de
insalubridade em grau máximo (40%), sob a alegação de que teria havido desvio de função,
não há que prosperar o pleito. Quanto a isso, o acervo probatório colacionado aos autos não
demonstra que o apelante, de fato, exerceria qualquer outra atividade paralela à função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007298-40.2017.8.26.0322 -Voto no
5
motorista ou sequer que teria contato direto com os pacientes transportados.
Como consequência do julgamento, cumpre majorar a verba
honorária em cinquenta por cento (50%), a título de honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR